Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-92.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003112-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEIZE ARANTES - CPF: 208.074.901-30 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - Demonstrado que o acórdão recorrido seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB.

2 - O valor da alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Embargada, registrada sob o nº
1003112-92.2016.8.11.0041
,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apela
ç
ão apresentado pelo Embargado, para
determinar que eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional
.

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou quanto à aplicabilidade do artigo 168,
caput,
da Constituição da República Federativa do Brasil, aos Servidores do Poder Executivo.

Assevera que, além da regra constitucional mencionada, há de se considerar que, no Estado de Mato Grosso, todos os servidores públicos recebem seus vencimentos e proventos até o dia dez (10) do mês seguinte ao de referência, nos termos do artigo 147, §2º, da Constituição do Estado.

Argumenta que o diferencial de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), por surgir da regra de conversão aplicada aos servidores do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público, por si só afasta a aplicação deste índice aos servidores do Poder Executivo, a não ser o caso de se reconhecer a referida defasagem.

Requer a integração do acórdão, com o prequestionamento do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nas contrarrazões apresentadas, a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado,
alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, n
a
Apelação registrada sob o nº
.
1003112-92.2016.8.11.0041
,
que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apela
ç
ão apresentado pelo Embargado, para
determinar que eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Aplica-se à correção monetária o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde a data fixada na sentença.

7. Quanto aos juros moratórios estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

8.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

O Embargante aponta que, o
decisum
não se manifestou sobre a tese da aplicabilidade ou não do artigo 168 da Constituição Federal para os servidores do Poder Executivo, uma vez que o dispositivo se dirige tão somente àqueles subordinados aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público.

Assevera que, o diferencial de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), por surgir da regra de conversão aplicada aos servidores do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público, por si só afasta a aplicação deste índice aos servidores do Poder Executivo, a não ser o caso de se reconhecer a referida defasagem.

Pois bem.

O artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Constata-se que a eficácia do mencionado dispositivo constitucional incide unicamente aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, não se estendendo aos do Poder Executivo, cuja conclusão decorre da própria literalidade da norma.

Esse também é o entendimento desta Câmara.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Demonstrado que o acórdão recorrido seguiu na linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB.

(ED 6611/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/4/2017, publicado no DJE 20/4/2017). [Destaquei]

Ademais, como bem se observa da decisão embargada, somente em liquidação de sentença, por arbitramento, é que será apurada a existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, momento em que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, acaso ocorrida, absorveu o percentual correspondente à URV, por isso, não se afirmou a existência de defasagem muito menos que o índice seja de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Dessa forma, acerca do disposto no artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, inexiste qualquer omissão a ser suprida, visto que o acórdão estabeleceu que, para a verificação da existência de efetiva defasagem na remuneração do embargado, proceder-se-á à liquidação da sentença, de modo que o dispositivo não incidiu na hipótese.

Portanto, devidamente demonstrado, com transcrição de trechos do acórdão embargado, em que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida:

[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015).

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS – URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. O Plenário do Supremo, no recurso extraordinário nº 561.836/RN, da relatoria do ministro Luiz Fux, assentou que o percentual relativo às diferenças decorrentes da equivocada conversão do cruzeiro real em URV deve ser apurado em liquidação de sentença, compensado o que já tiver pago sob o mesmo título, considerada a legislação estadual, limitada a incorporação à data da reestruturação da carreira.

2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com o contido no acórdão relativo ao julgamento da apelação:

Logo, de forma a se evitar pagamento em dobro, além de eventual enriquecimento ilícito, necessária se faz, em liquidação de sentença, a apuração do efetivo percentual de defasagem remuneratória devido aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, o que está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

(...)

Eis as razões pela qual voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença.

Quando do julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Colegiado voltou a consignar que não havia determinação quanto ao índice de 11,98%. Confiram com os seguintes trechos:

Não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de 11,98%, presente ainda a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, como também a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

(...)

O embargante não juntou, com a contestação ou com o recurso de apelação, os documentos necessários à comprovação da data do efetivo pagamento aos embargados, por conseguinte, deverá fazê-lo na fase de liquidação de sentença, na esteira de firme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

É de ser enfatizado, ainda, que acaso o embargante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Em conclusão, no acórdão embargado está claro, aliás, claríssimo, que somente em liquidação de sentença ser possível a constatação da existência de eventual defasagem remuneratória em decorrência da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

3. Ante o quadro, ausente o interesse em recorrer, nego seguimento ao extraordinário. [...]

(STF, decisão monocrática,
RE 993981/MT
, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2016). [Negritos no original].

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021